Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714511-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA AGRAVADO: VERA MARIA MARTINI DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o teor do ofício 67/2022 - 3a VETE (ID 35338531), informando se persiste o interesse no julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator